Tribunal: TJMT
Processo: 0002595-29.2019.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002595-29.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DORVALINO SILVA PAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP E ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.10826/03) – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO –
1.1.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS – MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS – 1.2.
IN DUBIO PRO REO
– NÃO INCIDÊNCIA – APREENSÃO DO OBJETO DE FURTO COM O AGENTE – CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA
RES
CONFESSADO EM JUÍZO – 2. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – 3.
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA –
MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
4. RECURSO DESPROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.De acordo com o Princípio da Consunção, haverá absorção entre os crimes imputados ao agente quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito mais abrangente, não se aplicando tal regra entre a receptação e o porte irregular de arma de fogo de uso permitido, pois configuram crimes de natureza autônoma, com objetividade jurídica e momento consumativo diversos. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1633479/RS, julgado em 16/11/2018 e AgRg no REsp 1275549/TO, julgado em 01/07/2019);

1.2. A apreensão da
res furtiva
na posse do agente, aliada à sua afirmação, em juízo, de que sabia da procedência ilícita da coisa, torna impossível a absolvição mediante a aplicação do
axioma in dubio

pro reo
;

2. A
o ser preso em flagrante, o agente, que é reincidente,
fazia uso de tornozeleira eletrônica, o que significa dizer que, conquanto lhe tenha sido imposta pena inferior a 4 anos, nada menos que o encarceramento em regime fechado, atenderia as finalidades da pena (ressocialização e retribuição), que sabidamente guardam estreita ligação com o regime prisional;

3.
Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Dorvalino Silva Paes
interpôs, a tempo e modo, este recurso de Apelação Criminal contra a sentença sob Ids. 63288061/62 pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
3 anos e 2 meses de reclusão
e ao pagamento de
20 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Receptação e Porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 180,
caput
, c/c art. 69 do CP e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) e
absolvido
no tocante à conduta prevista no art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Inconformado, ele almeja: I) ser absolvido em relação à prática do delito de Receptação mediante a aplicação do princípio da consunção ou do axioma
in dubio pro reo
; II) o abrandamento, para o semiaberto, do regime prisional fixado na sentença; III) a isenção das custas processuais (Ids. 63288081/083).

Em contrarrazões o MP requer o desprovimento do apelo (Id. 63288087).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que se opina pelo parcial provimento do apelo, sintetizado conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 64754493):

Acusado condenado nas penas dos artigos 14 da Lei 10826/2003 e 180 do Código Penal, à pena de 03 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, além do pagamento de 20 dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pelo reconhecimento do princípio da consunção, por entender que o crime de receptação é crime-meio para a consumação do crime de porte ilegal de arma de fogo. Caso não seja acolhida a tese anterior, pugna pela absolvição do crime de receptação. Subsidiariamente, requer a modificação do regime de cumprimento para o semiaberto e isenção das custas processuais – Alegações improcedentes –Princípio da consunção- Inviabilidade- Momentos consumativos distintos- Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor – Regime - Alteração para o regime semiaberto – Pena inferior a 04 anos - Custas processuais- Ausência de previsão legal - Pleito no juízo das execuções – Pelo parcial provimento, para modificar o regime de cumprimento para o semiaberto.

É o Relatório.

À revisão.

Cuiabá, 23 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021